Tribunal: STM
Processo: 7000490-07.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. JUÍZO DE ORIGEM. TRANCAMENTO DE IPM. PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INCONFORMISMO DO MPM DIANTE DA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS E DETERMINOU O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
DESCABE ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SUSCITADA PELAS DEFESAS DOS INDICIADOS.
NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CABÍVEL EM FACE DE DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS, CONCEBE-SE COMO PLENAMENTE VIÁVEL O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
A JURISPRUDÊNCIA ADMITE, COM ABSOLUTA TRANQUILIDADE, A POSSIBILIDADE DE O MPM IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA A FIM DE SALVAGUARDAR AS SUAS ATRIBUIÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO HC IMPETRADO EM FACE DO ATO PRATICADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PERTENCE A ESTA CORTE, QUANDO O MENCIONADO ATO SE REFERIR À MATÉRIA SUJEITA À JURISDIÇÃO DE UMA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, COMO É O CASO.
HÁ QUE SE ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, SUSCITADA PELO MPM. É NULA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA O FIM DE TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO NO JUÍZO DE ORIGEM.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL.
DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
22/05/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000490-07.2023.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRANTE: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2024, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELAS DEFESAS, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE
MANDADO DE SEGURANÇA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELO IMPETRANTE, DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
CONCEDER ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONTRA ATO DE MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR CONSEQUÊNCIA, DECIDIU
DECLARAR NULA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE,
DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA O FIM DE
TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7001252-32.2019.7.01.0001, E
DECIDIU DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO ALUDIDO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000490-07.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRANTE: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR, SUSCITADA
PELAS DEFESAS, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA; ACOLHIA A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELO
IMPETRANTE, DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PARA CONCEDER ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONTRA ATO DE
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR CONSEQUÊNCIA,
DECLAROU NULA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA O FIM
DE TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7001252-32.2019.7.01.0001,
E DETERMINAVA O PROSSEGUIMENTO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO E, NO MÉRITO, CONCEDIA A SEGURANÇA PARA CASSAR
A DECISÃO DO EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR QUE, DE OFÍCIO,
CONCEDEU "HABEAS CORPUS" PARA O FIM DE TRANCAR O INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR Nº 7001252-32.2019.7.01.0001, E, POR CONSEQUÊNCIA,
DETERMINAVA O PROSSEGUIMENTO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E
CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000490-07.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRANTE: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. JUÍZO DE ORIGEM.
TRANCAMENTO DE IPM. PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO
DO WRIT. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INCONFORMISMO DO MPM DIANTE DA DECISÃO DE JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU
ORDEM DE HABEAS CORPUS E DETERMINOU O TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
DESCABE ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, SUSCITADA PELAS DEFESAS DOS
INDICIADOS.
NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CABÍVEL EM
FACE DE DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS, CONCEBE-SE COMO
PLENAMENTE VIÁVEL O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
A JURISPRUDÊNCIA ADMITE, COM ABSOLUTA TRANQUILIDADE, A
POSSIBILIDADE
DE
O
MPM
IMPETRAR
MANDADO
DE
SEGURANÇA A FIM DE SALVAGUARDAR AS SUAS ATRIBUIÇÕES.
A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO HC IMPETRADO EM
FACE DO ATO PRATICADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR,
NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PERTENCE A ESTA CORTE,
QUANDO O MENCIONADO ATO SE REFERIR À MATÉRIA SUJEITA À
JURISDIÇÃO DE UMA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, COMO É O CASO.
HÁ QUE SE ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE ORIGEM, SUSCITADA PELO MPM. É NULA A DECISÃO DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU
ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA O FIM DE TRANCAR
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
PROSSEGUIMENTO
DO
INQUÉRITO NO JUÍZO DE ORIGEM.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COELHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a primeira preliminar suscitada pelas Defesas, de não conhecimento do presente Mandado de
Segurança; em acolher a segunda preliminar, suscitada pelo Impetrante, de incompetência do
Juiz Federal da Justiça Militar para conceder ordem de "Habeas Corpus" contra ato de
membro do Ministério Público Militar; e, por consequência, em declarar nula a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar que, de ofício, concedeu ordem de "Habeas Corpus", para o
fim de trancar o Inquérito Policial Militar nº 7001252-32.2019.7.01.0001, determinando-se o
prosseguimento do aludido procedimento investigatório.
Brasília, 22 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Ministério Público Militar, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 1/6/2023, que, de ofício, concedeu ordem de habeas
corpus e determinou o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7001252-
32.2019.7.01.0001, com fulcro no art. 5º, inciso LXXVIII, c/c art. 1º, III, ambos da CF/1988
e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal comum.
O referido procedimento investigatório foi instaurado em 15/5/2019, pela
Portaria nº 64–IPM-S5.20-Asse Ap As Jurd/1ºRM, “com a finalidade de apurar indícios de
autoria, materialidade e as circunstâncias de eventual crime, conforme quadro resumo de
irregularidades participadas/ocorridas no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 1ª Região Militar (SFPC/1) (...)” (Evento 5, IP-RELAT2, do IPM).
Na Decisão combatida (Evento 462, do IPM), o Magistrado a quo asseverou a
ocorrência de “demora irrazoável” do Ministério Público para formar a sua opinio delicti,
não obstante as fartas diligências efetivadas e juntadas aos autos. Afirmou já ter advertido o
Parquet acerca da possibilidade de realizar o trancamento ex officio do IPM, ocasião em que
havia fixado prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para o término das investigações.
Salientou que, mesmo após o citado pronunciamento judicial, o MPM realizou novos pedidos
de prorrogação de prazo, que restaram deferidos.
O Juízo de origem também teceu considerações acerca dos direitos a serem
ponderados na espécie. Trouxe a lume Ofício-Circular, enviado pela Corregedoria da Justiça
Militar da União acerca do controle da legalidade do inquérito e dos prazos pertinentes.
Salientou que, no caso dos autos, restou demonstrada “uma verdadeira pescaria probatória”,
ou seja, “uma busca permanentemente ampliada (estendida) e com isso invasiva, com a
finalidade de alcançar vestígios de fatos que inclusive se desconhece (...)”. Por fim, após
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluir pela impossibilidade de o MPM querer se valer do elevado número de provas
colhidas e da quantidade de dados a serem analisados para prolongar indefinidamente a
investigação, concedeu a ordem de habeas corpus de ofício.
Em seu Pedido, o Impetrante, de início, aduz as razões pelas quais entende
cabível impetrar a ação mandamental na hipótese. Refere ter realizado juntada de cópia
parcial do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001 para o fim de atender ao requisito da pré-
constituição da prova. Ao depois, descreve o propósito da Inquisa, além do que já restou
apurado no mencionado procedimento investigatório. Aponta as medidas adotadas para o fim
de contribuir com as investigações encetadas pela Administração Militar, bem como as
dificuldades enfrentadas desde então. Salienta que veio a solicitar o fatiamento do multicitado
IPM em virtude da existência de fatos que já poderiam ser objeto de Denúncia, tendo o
referido pleito sido negado pelo Juízo de origem, Decisão que teria restado confirmada por
esta Corte.
Em passo seguinte, o Impetrante aduz que o Juiz Federal da Justiça Militar não
tem competência para conceder Habeas Corpus contra ato de Membro do Ministério Público
Militar. Aponta para a ocorrência de violação ao art. 30, inc. I-C, da Lei n° 8.457/92, bem
como ao art. 108, inc. I, da Constituição Federal. Adiante, analisa e refuta os fundamentos da
Decisão guerreada para, ao depois, concluir sobre as suas improcedências e,
consequentemente, sobre a manifesta ilegalidade e o abuso de poder praticados pelo Juízo de
origem. Ao final, requer o seguinte:
1. Tendo em vista a evidência do direito reclamado, requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Relator que, com fundamento no artigo 311, inciso II e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, conceda medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a que a
autoridade apontada como coatora se abstenha de determinar a devolução das armas,
documentos e demais objetos apreendidos, bem como mantenha os autos do IPM n° 7001252-
32.2019.7.01.0001 em cartório até o julgamento do mérito do presente Mandamus;
2. A intimação da autoridade apontada como coatora para prestar informações;
3. A intimação da União Federal para, querendo, ingressar no feito;
4. A intimação do(a) Exmo(a). Sr(a). Subprocurador(a)-Geral de Justiça Militar, para atuar
no feito na condição de custos legis, apresentando seu necessário e indispensável parecer;
5. Seja, ao final, confirmada a liminar com a concessão da segurança pretendida, para anular
a Decisão do Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, proferida em 1° de junho de 2023 (evento 462), que concedeu Habeas
Corpus contra ato de Membro do Ministério Público da União, sem competência para tanto, e
ex officio, determinou arquivamento do inquérito policial militar nº 7001252-
32.2019.7.01.0001, para garantir o direito líquido e certo do Ministério Público Militar de
deflagrar a ação penal militar por fato extremamente complexo e com mais de uma dezena de
investigados.
O processo foi distribuído a este Relator, por prevenção, tendo em vista a
relatoria nos Mandados de Segurança nºs 7000709-59.2019.7.00.0000 e 7001489-
96.2019.7.00.0000 (Evento 21).
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido de liminar foi deferido por Decisão (Evento 23), na qual determinei
que: “a autoridade apontada como coatora se abstenha de determinar a devolução das
armas, documentos e demais objetos apreendidos, bem como mantenha os autos do IPM n°
7001252-32.2019.7.01.0001
em cartório até o julgamento do mérito do
presente Mandamus”.
Na esteira da referida Decisão, foram ordenadas as seguintes providências:
“Notifique-se a autoridade coatora sobre esta Decisão a fim de que lhe dê cumprimento e
preste as informações julgadas pertinentes, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº
12.016/2009, e do art. 99, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
Intime-se a ilustre Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito, ex vi do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 99, inciso II, do RISTM.
Recebidas as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme
dispõe o art. 100 do RISTM.”
A autoridade indigitada coatora prestou as suas informações (Evento 31).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer do Subprocurador-Geral
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, pronunciou-se no sentido de que “o writ seja
conhecido e julgado procedente no mérito, tal como requerido pelo impetrante” (Evento 34).
A Advocacia-Geral da União, por sua Advogada Dra. Marlise Seifert Grala,
informou não ter interesse, por ora, em ingressar no feito (Evento 36).
Por meio de Despacho (Evento 38), foi determinada a citação dos indiciados,
para que, querendo, na qualidade de litisconsortes passivos, se manifestem no feito.
Os litisconsortes passivos JONE RAMAGERA TROTTE, ÁLVARO
FERNANDES SABINO e ROBERTO CARVALHO DUHA ofertaram suas manifestações
(respectivamente nos eventos 52, 54 e 62) por intermédio de suas Defesas constituídas.
Os litisconsortes JONE RAMAGERA e ROBERTO CARVALHO pugnam pelo
não conhecimento do Mandado de Segurança, seja em virtude da “impossibilidade de
utilização do Mandamus como sucedâneo recursal”, seja em razão da irrecorribilidade da
decisão de arquivamento do Inquérito. No mérito, postulam “pela não concessão da ordem,
haja vista a ausência de direito líquido e certo perseguido, além do fato de que o IPM
padecia de excesso de prazo”.
O litisconsorte ÁLVARO FERNANDES aduz sobre a possibilidade de
trancamento do Inquérito Policial Militar por excesso de prazo, além da vedação ao Fishing
Expedition. Ao depois, sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de
materialidade, na espécie. Requer a manutenção da Decisão que concedeu Habeas Corpus de
ofício contra ato de membro do Ministério Público da União e determinou o arquivamento do
Inquérito Policial Militar nº 7001252- 32.2019.7.01.0001. Requer, ainda, o reconhecimento
da “nulidade da busca e apreensão em desfavor do impetrado, e consequentemente a ilicitude
das provas obtidas a partir dela”.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, na linha da fundamentação constante no Decisum fustigado,
os citados litisconsortes postularam a denegação do Mandado de Segurança.
O litisconsorte CESAR ROBERTO MAGDALENA ofereceu sua manifestação
a destempo, razão pela qual foi determinado o desentranhamento da mencionada petição,
com fundamento no art. 13, incisos I e II, do RISTM (evento 69).
O litisconsorte JOÃO PAULO NASCIMENTO FALCÃO, patrocinado pela
Defensoria Pública da União, também apresentou manifestação (evento 84). Suscita
preliminar de não conhecimento do Mandado de Segurança, por considerar que foi manejado
como sucedâneo recursal do Recurso em Sentido Estrito. Em passo seguinte, sustenta a
competência do Juiz Federal Militar para a concessão de Habeas Corpus, de ofício, na
hipótese dos autos. Ao depois, considera que houve manifesto e desarrazoado excesso de
prazo nas investigações, razão pela qual considera que o trancamento do IPM constitui
medida acertada.
Não tendo sido localizado (evento 73), o litisconsorte FERNANDO
HUMBERTO HENRIQUE FERNANDES foi citado por edital, nos termos do art. 277, inc.
V, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (evento 76), e não apresentou
manifestação (evento 88).
Os demais litisconsortes não ofereceram manifestações.
É o Relatório.

VOTO
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
DEFESA.
Logo de início, analisa-se a preliminar suscitada pelas Defesas de JONE
RAMAGERA TROTTE, ROBERTO CARVALHO DUHA e JOÃO PAULO NASCIMENTO
FALCÃO.
De fato, consoante aventado, descabe utilizar o Mandado de Segurança como
mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Lei nº 12.016/2009 estabelece, no seu art. 5º, inc.
II, que não se concederá Mandado de Segurança quando se tratar “de decisão judicial da qual
caiba recurso com efeito suspensivo”. Porém, essa não constitui a situação tratada nos autos.
Consoante já adiantado, o que se descortina, na espécie, é a irresignação do
Parquet diante de uma Decisão judicial que determina o encerramento do Inquérito, de ofício.
E, na ausência de previsão legal de recurso cabível, em face da aludida Decisão, concebe-se
como plenamente viável o manejo da ação mandamental.
Esse entendimento é cultivado por este Superior Tribunal Militar, conforme
proclamado no precedente a seguir transcrito:
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
MINISTRO RELATOR NEGANDO SEGUIMENTO. MANDAMUS PREENCHE REQUISITOS
LEGAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO POR MAIORIA. I. A petição inicial do Mandado de Segurança
impetrado pelo Agravante preenche todos os requisitos processuais para a sua
admissibilidade, descritos na Lei nº 12.016/2009, inexistindo qualquer justificativa para a
resolução do processo sem o julgamento do mérito. II. In casu, o Mandado de Segurança é
cabível, porquanto inexiste outro meio de impugnação da Decisão, sendo o Impetrante parte
legítima para figurar no polo ativo da ação. III. Também, não transcorreu o prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração, consoante o previsto no art. 23 da
Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 94, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM). IV. Verifica-se nos autos que não houve pedido de informações à autoridade
apontada como coatora, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 e art. 96, caput,
do RISTM. Igualmente, não consta dos autos a intimação da Advocacia-Geral da União, ex vi
do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 96, inciso II, do RISTM. V. No que tange
ao direito líquido e certo, frise-se que as lições doutrinárias e jurisprudenciais são no sentido
de que o pressuposto do Mandado de Segurança é a inexistência de dúvida quanto às questões
fáticas. Destarte, estando bem delineada a situação de fato, inexiste justificativa jurídica de
não conhecimento do presente Mandado de Segurança, sob o fundamento de ausência de
direito líquido e certo. VI. Ressalte-se que o Novo Código de Processo Civil trouxe à evidência
o princípio da primazia da resolução de mérito, que deve seguir de norte interpretativo para
todo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao juízo de admissibilidade das demandas,
mormente, in casu, onde se analisa um feito cuja temática se insere no âmbito dos direitos e
garantias fundamentais. VII. Provimento do Agravo Interno. Decisão por maioria.” (Superior
Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000886-23.2019.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de
Publicação: 07/11/2019) (grifo nosso)
E não se diga, como pretende a Defesa de JOÃO PAULO, que a Decisão ora
impugnada seria passível de impugnação pela via do Recurso em Sentido Estrito. É que a
referida tese defensiva partiu da equivocada premissa de que o RSE se trata de recurso
cabível em face de qualquer decisão interlocutória.
No ponto, cabe fazer algumas considerações. Em que pese a adoção, por esta
Corte, do rito do RSE para o processamento, em situações específicas, de Recurso outro,
como na hipótese do Agravo em execução, assim se faz em razão da existência de uma lacuna
na Lei de Execução Penal, que nada diz a respeito do procedimento recursal do Agravo
previsto no seu art. 197.
Dessa forma, a aventada interpretação extensiva, admitida no § 1º do art. 2º do
Código de Processo Penal Militar, se aplica aos casos em que a omissão legislativa não foi
intencional. As hipóteses de cabimento do RSE propriamente dito são as previstas no extenso
rol elencado no art. 516 do CPPM.
Adiante, não constitui demasia salientar que a jurisprudência admite, com
absoluta tranquilidade, a possibilidade de o MPM impetrar Mandado de Segurança a fim de
salvaguardar as suas atribuições, consoante se vê da leitura do julgado a seguir transcrito:
“EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
CARACTERIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DA
PRETENSÃO.
CABIMENTO.
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTO. ABSTENÇÃO
DO
JUÍZO
MILITAR.
NULIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AFASTAMENTO DO
TRÍDUO
PROCESSUAL.
INADMISSIBILIDADE.
ATRIBUIÇÕES
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL. SALVAGUARDA. VISTA DE INQUIRIÇÃO. EXERCÍCIO FUNCIONAL.
CONCESSÃO PARCIAL DO "MANDAMUS". DECISÃO UNÂNIME. 1. O Mandado de
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segurança perfaz remédio jurídico apto a salvaguardar as atribuições de membro do
Ministério Público Militar, em especial quando se tratar de direito líquido e certo
intimamente entrelaçado ao exercício de suas funções constitucionais. 2. A análise do writ
não se restringe à literalidade dos pleitos formulados pelo Impetrante. Pode-se decidir,
mediante a hermenêutica jurídica, que a concessão da ordem guarda correlação com o pedido
constante da Inicial e, por consequência, com o escopo do mandamus. 3. O acesso a
documento desentranhado dos autos de Inquérito constitui direito legítimo do Órgão
Ministerial. Como fiscal da ordem jurídica, compete-lhe, entre outros deveres, promover a
ação penal pública incondicionada e, ainda que sob o viés pedadógico, exercer o controle
externo da atividade policial. 4. Não faz sentido o magistrado evitar a leitura de documento
integrante de Inquérito, supostamente inquinado de nulidade, porque contaminaria as suas
futuras decisões. Se assim agir, o Juiz abstém-se da relação processual e, arrastando consigo
o MPM e a Defesa, não permite desvendar o seu teor. 5. Os juízes devem estar preparados
para proferir sentenças limpas da influência de provas nulas. Nesse ímpeto, impõem-lhe
conhecer todos os documentos juntados aos autos. Caso contrário, há prejuízos insuperáveis
para o processo, não podendo delegar tão essenciais misteres à Administração Militar. 6. A
participação do tríduo durante a marcha do feito - Juiz, MPM e Defesa - exprime o equilíbrio
democrático visionado pela Constituição Federal, em fiel consonância com os Princípios da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 7. Documento eivado de
nulidade nem sempre se volta contra os interesses do acusado, podendo haver, em seu bojo,
pontos que lhe favoreçam. O conhecimento de seu texto pelas partes, e não somente pela
Administração Militar, permite a fiscalização do modo e de quem possa utilizá-lo. 8. Se o
MPM não participasse dos atos processuais de desentranhamento, então o Juiz poderia
decidir, solitariamente, sobre o destino do feito. Em tese, escolheria os dados que, na sua
única visão e como entendesse justo, seriam aproveitáveis à causa. Significaria a negação do
Estado Democrático de Direito, o qual, sem o seu fiscal, restaria embretado à óptica isolada
do Juiz sobre a validade das provas. 9. Concessão parcial do mandamus. Decisão unânime.”
(STM - MS 224-52.2017.7.00.0000/PA, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Publicação 9/4/2018.) (Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA nº 0000224-
52.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 20/03/2018, Data de Publicação: 09/04/2018) (grifo nosso)
Dessa feita, rejeita-se essa 1ª preliminar, suscitada pelas Defesas, de não
conhecimento do presente Mandado de Segurança.
2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR PARA CONCEDER HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
Consoante já adiantado no Relatório, o Impetrante afirma que o Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM não tem competência para conceder Habeas Corpus contra ato de
Membro do Ministério Público Militar, sustentando a ocorrência de violação ao art. 108, inc.
I, da Constituição Federal, bem como ao art. 30, inc. I-C, da Lei nº 8.457/92.
Observe-se que a Decisão prolatada pelo Juízo de origem versa sobre o
trancamento de Inquérito Policial Militar, tendo em vista a demora na conclusão das
investigações. Nessa senda, o Magistrado cita, inclusive, Despacho anterior no qual havia
fixado prazo “improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de trancamento ex officio das
investigações”. Confira-se, a seguir, o mencionado texto na sua íntegra (Evento 1 -
ANEXOSPET6):
DECISÃO
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado em 15 de maio de 2019, no qual o
Ministério Público Militar, apesar das fartas diligências efetivadas e juntadas aos autos, não
conseguiu formar sua opinio delicti.
É o caso de trancamento ex officio das investigações conforme advertido no despacho
proferido em 28 de fevereiro de 2023, (evento 438, DESP1).
Explico.
Ocorre que após o citado pronunciamento judicial, houve novos pedidos de prorrogação de
prazo pelo Ministério Público Militar, os quais foram deferidos, apesar da já
evidenciada demora irrazoável: em 24 de março de 2023 - prorrogação por 15 dias; em 2 de
MAIO de 2023 - prorrogação por mais 30 dias, todos com a mesma justificativa, qual seja, a
necessidade de análise de dados bancários. Observo, neste ponto, que o próprio Órgão
Ministerial noticiou que tal análise foi concluída e juntada aos autos da PQS nº 7000490-
49.2020.7.01.0001. (evento 454, PET1).
Exposta a situação em análise, verifico que há direitos a serem ponderados. De um lado, o
direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda.
E, do outro, dos Indiciados serem investigados em prazo razoável, pois não se deve
desconsiderar as consequências de se figurar no polo passivo de uma investigação criminal e
os efeitos deletérios da estigmatização decorrentes.
Não é forçoso pontuar que a garantia da duração razoável do processo foi inserida
expressamente na Constituição da República por meio da Emenda Constitucional n. 45, de 08
de dezembro de 2004. Desde, então, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição passou a prever
que, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Tanto é assim que, em 10 de fevereiro de 2023, a Corregedoria da Justiça Militar da União
encaminhou o OFÍCIO-CIRCULAR CORREGEDORIA - Nº 3048125, ressaltando que:
"2. A garantia da “duração razoável do processo” (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), assegurada ao cidadão, segundo precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste STM, aplica-se igualmente à investigação
policial.
3. Compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade do inquérito, sobretudo quanto ao
cumprimento dos prazos de diligências complementares e a permanência dos Autos no
Ministério Público ou na Polícia Judiciária Militar."
Outrossim, é de conhecimento notório que o Superior Tribunal de Justiça, desde 2017, vem
decidindo a favor do trancamento de procedimentos investigatórios que se prolongam de
maneira desproporcional (RHC n. 61.451/MG, relator p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis
Júnior), Reforçando a jurisprudência da Corte Superior, em 25 de março de 2021 o Relator
do RHC 135.299/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro afirmou:
(...)"ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o
prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento
ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de
prática delitiva."(...) Grifei.
Como se aduz, ainda, da inteligência exarada no HC 96.666/MA e no RHC 82.559/RJ, a
Corte tem considerado inadmissível “que alguém seja objeto de investigação eterna, porque
essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes,
econômico e financeiro”.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora as Leis processuais não estipulem um prazo máximo para a conclusão do inquérito,
em caso de investigado solto, em observância ao princípio da razoabilidade, deve ser célere o
andamento de procedimentos administrativos e judiciais.
A par da farta jurisprudência sobre o tema, o Ministério Público Militar falha em não se
organizar para atender à demanda investigativa que é de sua competência. No caso destes
autos, isso fica muito bem demonstrado, quando o próprio Parquet intenta uma verdadeira
pescaria probatória, ou seja, dá início a uma busca permanentemente ampliada (estendida) e
com isso invasiva, com a finalidade de alcançar vestígios de fatos que inclusive se desconhece,
como se pode inferir do contido no procedimento acessório 7000319-25.2020.7.01.0001,
iniciado em Abril de 2020, conforme alguns trechos aqui trazidos a título de exemplo:
"Foram apreendidos, bens de terceiros, sem qualquer vínculo com o intuito da busca e
apreensão, especialmente, relógios e uma joia; Bens de uso pessoal da filha do Requerente,
Caroline Morgenthaler Fernandes; (processo 7000319-25.2020.7.01.0001/RJ, evento 125,
PET1)"
"Como se observa da análise dos autos, as armas apreendidas pela Sociedade Empresarial
foram adquiridas licitamente, ou seja, por meio de aquisição junto à Companhia Brasileira de
Cartuchos, conforme notas fiscais juntadas no documento 3 do evento 104 (processo 7000319-
25.2020.7.01.0001/RJ, evento 156, MANIFESTACAO1)"
Ora, não pode agora o próprio MPM querer se valer do elevado número de provas colhidas e
da quantidade de dados a serem analisados para prolongar indefinidamente a investigação,
não conseguindo se desincumbir do seu mister, em uma atuação que em nada se amolda aos
princípios regentes do processo penal militar, hoje balizado pela Constituição da República e
seus princípios fundamentais. Diante do que dispõe o CPPM acerca dos prazos para
conclusão do Inquérito, não resta dúvida de que o presente procedimento já extrapolou em
muito o tempo razoável para sua conclusão:
Prazos para terminação do inquérito
Art 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver prêso, contado
esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta
dias, quando o indiciado estiver sôlto, contados a partir da data em que se instaurar o
inquérito.
Prorrogação de prazo
§ 1º Êste último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar
superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja
necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve
ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. (grifos
ausentes no original).
Em razão do exposto, concedo de ofício a ordem de habeas corpus e determino o trancamento
do presente procedimento investigatório, o que faço com fulcro no art. 5º, inciso LXXVIII, c/c
Art. 1º, III, ambos da CRFB e Art. 654, §2º, do CPP.
Intime-se o MPM e as Defesas.
Comunique-se o teor da presente Decisão à Autoridade Militar.
Após, envie-se o presente feito à Corregedoria da Justiça Militar da União, para os devidos
fins.
Sirva a presente Decisão como ofício.”
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao que se vê acima, de acordo com a Decisão prolatada, em virtude da demora
na formação da opinio delicti, o Membro do Ministério Público Militar causou uma dilação
excessiva do prazo de duração da Inquisa. Dessa feita, o Magistrado de 1º grau julgou que a
vertente situação acarretou ofensa ao direito à razoável duração do processo, bem como à
dignidade da pessoa humana, consoante previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, c/c art. 1º, III,
ambos da CRFB.
Por conseguinte, uma vez que o Promotor de Justiça Militar constitui a
autoridade coatora na espécie, a competência para julgar Habeas Corpus impetrado contra
atos praticados pelas citadas autoridades pertence a esta Justiça Militar da União.
E assim é porque o critério segundo o qual os atos praticados pelas autoridades
no exercício de suas funções devem ser julgados pelo Tribunal competente para o julgamento
dos crimes comuns e de responsabilidade dessa autoridade não prevalece quando o
mencionado ato se referir à matéria sujeita à Jurisdição de uma Justiça especializada, como é
o caso. Trata-se de competência em razão da matéria, prevista no caput do art. 124 da Carta
Magna.
Nesse contexto, de há muito tempo que esta Corte já se debruçou sobre a
questão, tendo consolidado o entendimento de que o art. 108, inc. I, da CF, dispondo sobre a
competência originária dos Tribunais Regionais Federais, e o caput do art. 124 da Carta
Magna, que estabelece a competência da Justiça Castrense, são harmônicos e se
complementam. Confira-se, in verbis:
“HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ATIPICIDADE
DA CONDUTA DE LOGO CARACTERIZADA. TRANCAMENTO DA INQUISA. No que tange
à competência para o julgamento do Habeas Corpus, o sistema da Constituição Federal
inclina-se no sentido de conferi-la originariamente ao tribunal a que caiba julgar os crimes
da autoridade indicada como coatora (Constituição Federal, artigos 102, inciso I, alínea
"c", 105, inciso I, alínea "c", e 108, inciso I, alínea "c"). Contudo, essa regra geral de
competência tem que ser interpretada cum grano salis no caso da Justiça Militar e,
portanto, em harmonia sistêmica com o disposto no artigo 124 da Carta da República, que
confere a esta Justiça Especializada a "competência para julgar os crimes militares
previstos em lei". Por essa via de definição de competência, o que se tem como
preponderante é a especialização da Justiça Militar para apreciar e julgar crimes militares,
com todas as nuances da sua objetividade jurídica, vale dizer, a especial aptidão da Justiça
Militar para apreciar e decidir sobre matérias que refogem ao conhecimento corrente dos
órgãos de jurisdição comum. Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada por
unanimidade. Embora como regra não seja cabível a apreciação do elemento subjetivo do
tipo na via estreita do Remédio Heróico, tanto se faz possível em casos especiais em que, de
logo, com base na prova pré-constituída e na consubstanciada nas informações colhidas da
autoridade coatora, reste patente a ausência do dolo ou da culpa na conduta atribuída ao
Paciente. Hipótese que se encontra plenamente configurada na espécie. No mérito, concessão
da Ordem, por unanimidade, para trancar o Inquérito Policial Militar.” (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 0000051-96.2015.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 05/05/2015, Data de Publicação:
21/05/2015) (grifo nosso)
Dessa forma, consolidada a competência desta Justiça Militar da União para
apreciar HC impetrado contra as investigações conduzidas por Membro do Ministério
Público Militar, deve-se, ainda, esclarecer a qual Órgão desta Justiça especializada compete
julgar atos dos Promotores de Justiça que atuam na 1ª instância.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida observação decorre das alterações introduzidas na Lei nº 8.457/92
(Lei de Organização Judiciária Militar), pela Lei nº 13.774/2018, que estabeleceu a
competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para o processamento e o julgamento de
Habeas Corpus. Registre-se, por oportuno, que antes dessa modificação, somente o Superior
Tribunal Militar detinha competência para apreciar os Remédios Heróicos impetrados em
face de qualquer ato sujeito à Jurisdição desta Justiça especializada.
Nessa toada, verifica-se que a novel redação dada a LOJM, que passou a prever,
no seu art. 30, inc. I-C, a competência do Magistrado a quo para o julgamento dos Habeas
Corpus “contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime
militar”, tratou da sua competência, sem mencionar os atos praticados pelos Promotores de
Justiça.
Ademais, a Lei nº 13.774/2018 não poderia estabelecer de forma diferente, eis
que as citadas autoridades gozam de foro por prerrogativa de função e, portanto, são julgados
na instância ad quem, seja na Justiça comum, seja nessa Justiça especializada.
Assim, sem a menor sombra de dúvidas, a competência para o julgamento do
HC impetrado em face do ato praticado pelo Promotor de Justiça Militar, no exercício de suas
funções, pertence a esta Corte.
Dessa feita, essa 2ª preliminar merece ser acolhida.
Diante do exposto, rejeita-se a 1ª preliminar, suscitada pelas Defesas, de não
conhecimento do presente Mandado de Segurança e acolhe-se a 2ª preliminar, suscitada
pelo Impetrante, de incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para conceder ordem de
Habeas Corpus contra ato de membro do Ministério Público Militar. Por consequência,
declara-se nula a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que, de ofício, concedeu ordem
de Habeas Corpus, para o fim de trancar o Inquérito Policial Militar nº 7001252-
32.2019.7.01.0001, e determina-se o prosseguimento do aludido procedimento investigatório.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361582v12 e do código CRC 68856579.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 6/6/2024, às 16:13:34
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361582 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000490-07.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRANTE: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
INTERESSADO: JOÃO PAULO NASCIMENTO FALCÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
INTERESSADO: UNIÃO
INTERESSADO: JONE RAMAGERA TROTTE
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE
INTERESSADO: ALVARO FERNANDES SABINO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CAIO FILIPE ALVES DA SILVA E SOUZA
INTERESSADO: ROBERTO CARVALHO DUHÁ
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE
INTERESSADO: CESAR ROBERTO MAGDALENA
ADVOGADO(A): VICTOR GOTELIP JUNIOR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da
preliminar de não conhecimento do Mandado de Segurança, suscitada pelas Defesas, e pelo
acolhimento da preliminar de incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para conceder
ordem de Habeas Corpus contra ato de membro do Ministério Público Militar, suscitada pelo
Impetrante, e, por consequência, pela declaração de nulidade da Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar que, de ofício, concedeu ordem de Habeas Corpus para o fim de
trancar o Inquérito Policial Militar nº 7001252-32.2019.7.01.0001, determinando o
prosseguimento do aludido procedimento investigatório, nos termos do Voto proferido pelo
Relator, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado
pelo Ministério Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de junho de 2023, que, de ofício,
concedeu a ordem de Habeas Corpus e determinou o trancamento do Inquérito Policial
Militar nº 7001252-32.2019.7.01.0001, com fulcro no art. 5º, inciso LXXVIII, c/c art. 1º,
III, da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal comum (processo
7000490-07.2023.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXOSPET6).
Com efeito, havia pedido vista dos presentes autos e fundamentei o meu voto
com os motivos que passo a expor.
Quanto à primeira preliminar de não conhecimento do Mandado de Segurança,
suscitada pelas Defesas de JONE RAMAGERA TROTTE, ROBERTO CARVALHO DUHA
e JOÃO PAULO NASCIMENTO FALCÃO, verifica-se a irresignação quanto à impetração
contra a Decisão judicial que determinou o trancamento do procedimento investigatório,
concedendo, de ofício, a ordem de Habeas Corpus.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, não há na lei um recurso previsto para tal decisão, uma vez que as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito propriamente dito são as previstas no
extenso rol elencado no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, as quais não englobam
a situação em comento.
Desse modo, na ausência de previsão legal de recurso cabível para o caso,
vislumbra-se plenamente possível o manejo da ação mandamental, uma vez que, nos termos
da Lei nº 12.016/2009, no seu art. 5º, inciso II, somente não será o caso de se conceder
Mandado de Segurança quando se tratar “de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo”.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte, in verbis:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE
POLICIAL. CONDUÇÃO COERCITIVA. PERÍCIA MÉDICA. INVESTIGADO. PRELIMINAR.
DPU. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PARQUET MILITAR.
LEGITIMIDADE. INVESTIGAÇÃO. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. MATÉRIA
CRIMINAL. USO DO REMÉDIO HEROICO. NATUREZA RESIDUAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE
PROVA.
PROVA
EMPRESTADA.
PROVA
INDIRETA.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. (...) Precedentes do STF. É assente o entendimento de que o mandado de
segurança, em matéria criminal, tem natureza residual. Terá cabimento quando a decisão
inquinada não for passível de recurso ou de correição, nos termos da Súmula nº 267 do STF,
posteriormente convertida para o texto do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança.
(...) Ordem conhecida e denegada por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. MANDADO
DE SEGURANÇA nº 7000005-75.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 04/06/2021)
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de não conhecimento do
Mandado de Segurança, suscitada pelas Defesas.
Quanto à segunda preliminar de incompetência do Juiz Federal da Justiça
Militar, o Impetrante aduz que o Juízo de Primeira Instância não tem competência para
conceder Habeas Corpus contra ato de Membro do Ministério Público Militar. Sustenta que o
art. 108, inciso I, da Constituição Federal, foi violado, bem como o art. 30, inciso I-C, da Lei
nº 8.457/92.
Com efeito, a competência para a concessão de Habeas Corpus no caso de
trancamento de Inquérito Policial Militar impetrado em face do ato praticado pelo Promotor
de Justiça Militar, no exercício de suas atribuições, é somente desta Corte, não cabendo ao
Juiz de Primeiro Grau tal função.
Cite-se o julgado desta Corte:
"[...] I - O Superior Tribunal Militar é competente para processar e julgar Habeas Corpus
quando a autoridade coatora for membro do Ministério Público Militar. Não se pode
confundir foro por prerrogativa de função com a competência para a análise da legalidade do
ato exarado no exercício funcional, ainda que esse seja considerado abusivo e apto à
concessão de ordem." (HC 199-39.2017. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe de
15.12.2017, grifo nosso)
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] Recai neste Pretório Castrense a competência para julgar Habeas Corpus contra ato de
Promotor de Justiça Militar que no seu mister funcional requer a instauração de IPM, uma vez
que a competência da Justiça Federal, a teor do art. 108, inciso I, da CF, cinge-se a crimes
comuns e de responsabilidade cometidos por membros do Ministério Público da União, o que
não se ajusta ao presente caso." (HC 198-98.2010. Rel. Min. José Américo dos Santos. DJe de
11.5.2011, grifo nosso)
Registro que a Lei de Organização Judiciária Militar, com as modificações
trazidas pela Lei nº 13.774/2018, passou a prever, no seu art. 30, inciso I-C, a competência do
Magistrado de Primeira Instância para o julgamento dos Habeas Corpus “contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar”, o que não
interferiu na competência quanto aos atos praticados pelos Promotores de Justiça, uma vez
que não são "autoridade militar".
Portanto, pertence a esta Corte a competência para o julgamento de Habeas
Corpus em face de ato praticado por Promotor de Justiça Militar no exercício de suas
atribuições.
Além disso, de acordo com a jurisprudência, somente em casos excepcionais,
sem nenhuma razoabilidade ou suspeita justificável ou com patente ilegalidade, deve-se
trancar um Inquérito Policial Militar, mesmo ante a alegação de excesso de prazo, o que nem
mesmo verifico no presente caso.
Não foi verificada inércia do Ministério Público Militar e nem mesmo
houve pedido da Defesa no tocante ao trancamento e em momento algum o Inquérito ficou
sem movimentação.
Embora ao jurisdicionado deva ser assegurado o Princípio da Presunção da
Inocência, da Dignidade da Pessoa Humana e da Razoável Duração do Processo, não
podendo o Judiciário permitir que ele fique à mercê do membro do Parquet por tempo
indeterminado, em nunhum momento o Ministério Público Militar mostrou-se
descompromissado com a condução do feito.
Trata-se de grave esquema de suposto desvio de armas entregues ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar para destruição e/ou para retorno à
cadeia de suprimentos do Exército por colecionadores, militares e/ou seus familiares, o que
de forma alguma deve ter sua investigação obstada, tendo em vista a escorreita e diligente
atuação do Ministério Público Militar.
O instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla,
inclusive com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do
trancamento de ação penal ou de inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo
concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta de justa causa, identificando-se a
ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante atipicidade da
conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a
instauração do procedimento investigatório, bem como para sua continuidade, haja vista que
há indícios da prática de supostos crimes militares.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta nos autos, a presente investigação tem alto grau de
complexidade, os trabalhos de investigação são vultosos e as diligências demandaram tempo,
pois, muitas delas, referem-se a quebras de sigilo, busca e apreensões. Portanto, em que pese
o interregno decorrido, constata-se que as investigações não ficaram estacionadas ou
foram conduzidas de forma negligente ou desidiosa. Ao contrário, verifica-se que foram
realizadas várias diligências, tudo em busca da elucidação dos fatos.
Certo é que há indícios veementes de práticas delituosas, as quais devem ser
elucidadas, sendo imprescindível a continuidade do Inquérito, até mesmo para salvaguardar
os interesses de todos os investigados, uma vez que alguns deles, ao que parece, terão ainda o
pedido de arquivamento quanto às suas condutas.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
Habeas Corpus. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR NA FORMA DO
RISTJ.
POSSIBILIDADE.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE INDICADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE
DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não configura cerceamento de defesa ou violação
do princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática, pelo Relator, que esteja em
conformidade com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal
Federal, ainda que haja pedido de sustentação oral.
2. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admissível tão somente nos
casos em que, de plano, seja possível constatar inequivocamente a inépcia da exordial
acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a
ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas da materialidade.
3. Para rever o entendimento adotado pela instância antecedente quanto à suficiência dos
indícios de autoria e de materialidade seria necessária dilação probatória, procedimento
vedado na via estreita do writ. Precedentes.
4. Embora o prazo previsto no art. 10 do CPP seja impróprio, é certo que deve observar o
princípio da razoabilidade, não se admitindo que o inquérito policial prolongue-se
indefinidamente.
5. A constatação de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de
simples operação aritmética, sendo necessário aferir outras circunstâncias, a exemplo da
complexidade da investigação e do número de investigados.
6. O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da
complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 149.376/CE, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta
Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.); e
AGRAVO REGIMENTAL NO Habeas Corpus. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGRAVANTE SOLTO. DIFICULDADES
INERENTES À INVESTIGAÇÃO. DELITO COMETIDO EM ÁREA RURAL NO INTERIOR
DO ESTADO DO AMAZONAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só
sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de
extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade
do delito, o que não ocorreu.
2. Quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito, insta consignar que a sua
aferição não pode se realizar de forma puramente matemática. Ao contrário, exige um juízo de
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razoabilidade que deve sopesar as peculiaridades do fato, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na sua investigação.
3. O recorrente foi preso em flagrante em 15/5/2020, e, conforme mencionado pelo magistrado
de piso, a investigação é revestida de algumas peculiaridades (fatos ocorridos na zona rural
de município do interior do Estado, em meio à pandemia). Ademais, ao agravante foi
concedida liberdade provisória.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 158.717/AM, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
Cite-se também o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados, in verbis:
EMENTA: Habeas Corpus. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE
MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA
DE
IPM.
OBJETOS
DIVERSOS. APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento
de delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a investigação. 2. O trancamento
de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos,
tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência
evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao controle de
armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter
expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo
indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Inquéritos policiais militares, instaurados
com o escopo de investigar supostas e diversas condutas delituosas, não devem ser trancados
sob a alegação de concomitância das investigações. 6. Ordem denegada. Decisão unânime".
(STM. Habeas Corpus nº 7000874-72.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
22/02/2021.);e
"EMENTA: Habeas Corpus. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO.
DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE SIGILO. JUSTA
CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Em que pese o Habeas Corpus ser
utilizado como instrumento para obtenção de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a
doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender o
andamento de processos e até mesmo investigações criminais, mediante constatação de plano
relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar, por total atipicidade da conduta ou
falta de elementos indicativos mínimos de autoria. II - O encerramento prematuro e anômalo
da investigação é admitido apenas em situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco
de restringir as atividades próprias da polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização
da devida apuração da conduta supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram
quaisquer das hipóteses previstas para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste
momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao
Ministério Público Militar o exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar.
V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº
7000776-87.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 15/12/2020.).
De maneira alguma se pretende afastar o preceito constitucional da razoável
duração do processo, que deve ser sempre observado. Contudo, entendo que, ainda que a
parte tenha o direito de se irresignar diante da demora para o oferecimento da Denúncia, as
autoridades necessitam colher todas as informações necessárias e processá-las para esclarecer
a situação trazida para investigação e os prazos devem ser avaliados de acordo com a
complexidade das circunstâncias e o impulso que está sendo dado ao procedimento.
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de incompetência do
Juiz Federal da Justiça Militar para conceder ordem de Habeas Corpus contra ato de membro
do Ministério Público Militar, suscitada pelo Impetrante. Por consequência, voto pela
declaração de nulidade da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar que, de
ofício, concedeu ordem de Habeas Corpus para o fim de trancar o Inquérito Policial Militar nº
7001252-32.2019.7.01.0001, determinando o prosseguimento do aludido procedimento
investigatório.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361680v8 e do código CRC e48a589f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/5/2024, às 17:59:45
7000490-07.2023.7.00.0000
40001361680 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR